Tribunal: TJMMG
Processo: 2000166-74.2023.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000166-74.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 03/07/2024 Publicação: 12/07/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO RECORRIDA ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DA DECISÃO COLEGIADA COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE SOBRE A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Antônio Marcos Vilas Boas e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Antônio Marcos Vilas Boas, contra decisão exarada pelo Pleno deste Tribunal, que, por unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória interposta pelo ora embargante. A defesa afirmou, inicialmente, que não houve manifestação no acórdão vergastado, acerca da afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, objetos da ação que se pretendia rescindir. Ponderou que “a lesão a um destes princípios, sem dúvida, é a mais grave das inconstitucionalidades, porque sem princípio não há ordem constitucional e sem ordem constitucional não há garantia para as liberdades, uma vez que atenta contra o fundamento de toda ordem jurídica constitucional.”. Destacou que a subsidiariedade do direito administrativo não permite tornar o processo administrativo instrumento de repressão moral de condutas típicas que não produzam efetivo dano, ante a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ao final, concluiu, in verbis: 27. Outrossim, esclarece o embargante que os presentes embargos declaratórios têm o notório e legítimo propósito de prequestionamento, para fins de interposição oportuna de recurso à Superior Instância, o que é perfeitamente assegurado no ordenamento jurídico (Súmula 98 do STJ). 28. De um lado, permite-se-lhe ponderar sobre a absoluta necessidade de que a omissão aqui apontadas sejam eliminadas; e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de outro, permite-se-lhe prequestionar a matéria, relativamente à violação, pelo acórdão embargado, às normas constantes do art. 1.022 do CPC, quanto aos limites da cognição e às hipótese de cabimento dos embargos de declaração, e ao art. 489, §1º, IV, e art. 11 do CPC, para interposição dos recursos constitucionais aos Tribunais Superiores, provocando “o debate específico da questão infraconstitucional pelo aresto a quo” . 29. Por todos esses motivos, e desde já pedindo a ora embargante suas sinceras escusas por haver se alongado mais do que de costume nessa peça, mas é que as circunstâncias ímpares e únicas do panorama recursal o obrigaram a tanto, requer o conhecimento e provimento dos embargos, para sanar a omissão acima apontada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, uma vez que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. Da análise do presente recurso, bem como do acórdão embargado, vê-se que, apesar de o embargante apontar possíveis vícios no acórdão recorrido, na verdade há nítida intenção em rediscutir o mérito do julgado, que se encontra em desacordo com os interesses da defesa. Da leitura do art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, fica claro que os embargos de declaração apenas podem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. Sobre os requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, leciona Fredie Didier Jr.: Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada. Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes [...]; c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. (in Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. p. 159). No presente recurso, o embargante se limita a reproduzir a mesma argumentação, qual seja: ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que já foi exposta e apreciada nas duas instâncias desta Justiça especializada. Extrai-se do acórdão embargado que a colenda 2ª Câmara, por ocasião do julgamento do recurso de apelação n. 1000001-48.2017.9.13.0002, interposto pela defesa, afastou a alegada tese de irrazoabilidade e de desproporcionalidade da punição administrativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Desse modo, temos que a omissão apontada pelo embargante não encontra respaldo no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação utilizada para superar a mencionada tese foi colacionada no acórdão rescindendo. Note-se: Desse modo, percebe-se que, no acórdão objurgado, restou expressamente consignado que a sanção imposta ao autor foi aplicada de acordo com os dispositivos legais inerentes à matéria, tendo sido afastada as alegadas irrazoabilidade e desproporcionalidade da punição administrativa. Ainda que assim o fosse, acerca da matéria suscitada no presente feito, há o entendimento consolidado, no Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a tese de ausência de proporcionalidade e razoabilidade é excluída se as sanções forem aplicadas de acordo com os tipos legais previstos na norma. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PENA DE SUSPENSÃO. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. PENALIDADE DE DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. É de se aplicar a orientação da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são impassíveis de invocação para banalizar a substituição de pena disciplinar prevista legalmente na norma de regência dos servidores por outra menos grave” (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 30.455/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 25.6.2012), de forma que a presença da equação tipo administrativo e pena aplicada exclui a tese da ausência de proporcionalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 34405 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe233 DIVULG 31-10-2018 PUBLIC 05-11-2018) Dessa forma, percebe-se que não há que se falar em omissão, no acórdão objurgado. A decisão colegiada se encontra suficientemente fundamentada e coerente. Assim sendo, o mero inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas nos arts. 497 e 542 do Código de Processo Penal Militar. Por derradeiro, trago à colação recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 2[...] 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.096.236/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) Destarte, não identificada a presença de vício que justifique esclarecimento, complemento ou eventual integração do que foi decidido, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe. Com essas considerações, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de julho de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator